Tribunal: STJ
Processo: 0369296-08.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
EMENTA
IMPETRADO
CONTRA

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS No 1037964 - SP(2025/0369296-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DHONNATAN SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DHONNATAN SOUSA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ELTON FAGNER PINHEIRO DE ANDRADE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO
E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO POR MEIO DE
FOTOGRAFIA EXTRAÍDA DE REDE SOCIAL, CONFIRMADO EM JUÍZO
POR VIDEOCONFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS
VÁLIDOS
E
INDEPENDENTES.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITOS DE REFORMA
DA DOSIMETRIA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
PREJUDICADOS.
1. Não obstante a condenação tenha transitado em julgado anteriormente à
impetração do presente
, contata-se a existência de ilegalidade flagrante
writ
que enseja a superação do óbice e a concessão de
de ofício.
habeas corpus
2. A moldura fática dos autos evidencia, quanto ao paciente, que: i) a
origem da identificação decorreu de “pesquisas” em rede social, a partir de
amigos de perfil de suposto vendedor do veículo, seguida de
reconhecimento fotográfico em sede inquisitiva; ii) o paciente não foi
reconhecido pessoalmente em Delegacia; iii) na audiência por
videoconferência, apenas uma vítima conseguiu reconhecê-lo; a outra
deixou de fazê-lo por “conexão muito ruim”; e iv) não houve apreensão de
bens subtraídos, armas ou outros elementos materiais que o vinculem aos
fatos.
3. A palavra da vítima, embora relevante em delitos patrimoniais, deve ser
examinada à luz do rigor probatório exigido pelos precedentes desta Corte.
Se o apontamento inicial decorre de reconhecimento malformado e se os
Documento eletrônico VDA56701662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:51:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: adebc06f-38cc-4fdc-b7ea-745529b33653

demais elementos, policiais e testemunhais, confirmam ou se estruturam a
partir dessa identificação, há quebra do nexo de independência exigido
pelo Tema n. 1.258/STJ.
4. Diante do cenário fático-processual de fragilidade probatória, há, no
mínimo, dúvida razoável acerca da autoria por parte do paciente da prática
delitiva, o que impõe a sua absolvição.
5. Ficam prejudicados os pedidos de reforma da dosimetria da pena e de
abrandamento do regime prisional.
6.
não conhecido. Ordem concedida de ofício, nos termos
Habeas corpus
do dispositivo.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, não conhecer do habeas
corpus, mas conceder a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA56701662 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:51:05
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: adebc06f-38cc-4fdc-b7ea-745529b33653

HABEAS CORPUS No 1037964 - SP(2025/0369296-1)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
IMPETRANTE
: DHONNATAN SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DHONNATAN SOUSA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ELTON FAGNER PINHEIRO DE ANDRADE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
IMPETRADO
CONTRA
ACÓRDÃO
HABEAS
CORPUS.
WRIT
TRANSITADO EM JULGADO. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL.
ROUBO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO
E FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECONHECIMENTO POR MEIO DE
FOTOGRAFIA EXTRAÍDA DE REDE SOCIAL, CONFIRMADO EM JUÍZO
POR VIDEOCONFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS
VÁLIDOS
E
INDEPENDENTES.
FLAGRANTE
ILEGALIDADE
CONSTATADA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. PLEITOS DE REFORMA
DA DOSIMETRIA E ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
PREJUDICADOS.
1. Não obstante a condenação tenha transitado em julgado anteriormente à
impetração do presente
, contata-se a existência de ilegalidade flagrante
writ
que enseja a superação do óbice e a concessão de
de ofício.
habeas corpus
2. A moldura fática dos autos evidencia, quanto ao paciente, que: i) a
origem da identificação decorreu de “pesquisas” em rede social, a partir de
amigos de perfil de suposto vendedor do veículo, seguida de
reconhecimento fotográfico em sede inquisitiva; ii) o paciente não foi
reconhecido pessoalmente em Delegacia; iii) na audiência por
videoconferência, apenas uma vítima conseguiu reconhecê-lo; a outra
deixou de fazê-lo por “conexão muito ruim”; e iv) não houve apreensão de
bens subtraídos, armas ou outros elementos materiais que o vinculem aos
fatos.
3. A palavra da vítima, embora relevante em delitos patrimoniais, deve ser
examinada à luz do rigor probatório exigido pelos precedentes desta Corte.
Se o apontamento inicial decorre de reconhecimento malformado e se os
Documento eletrônico VDA56701656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:59
Código de Controle do Documento: 5d37e818-ffc4-460f-bf9d-0bf967ef6019

demais elementos, policiais e testemunhais, confirmam ou se estruturam a
partir dessa identificação, há quebra do nexo de independência exigido
pelo Tema n. 1.258/STJ.
4. Diante do cenário fático-processual de fragilidade probatória, há, no
mínimo, dúvida razoável acerca da autoria por parte do paciente da prática
delitiva, o que impõe a sua absolvição.
5. Ficam prejudicados os pedidos de reforma da dosimetria da pena e de
abrandamento do regime prisional.
6.
não conhecido. Ordem concedida de ofício, nos termos
Habeas corpus
do dispositivo.
RELATÓRIO
Trata-se de
impetrado em nome de DHONNATAN SOUSA
habeas corpus
DOS SANTOS – condenado por dois crimes de roubo majorado (art. 157, §§ 2o, II, e
2o#A, I, por duas vezes, na forma do
do Código Penal) à pena de 11 anos, 4
art. 70,
meses e 3 dias de reclusão, e 43 dias#multa, em regime inicial fechado –, em que a
defesa aponta como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo,
que, em
proveu parcialmente os recursos, mantendo a condenação e
9/12/2021,
ajustando a dosimetria (Apelação Criminal n. 1501158#28.2020.8.26.0224 – fls.
).
19/48
Em síntese, o impetrante alega ilegalidade na fixação do regime inicial
fechado por fundamentação genérica e subjetiva, com uso da gravidade concreta e da
natureza hedionda do delito, além de
pela negativação de
bis in idem
circunstâncias judiciais já consideradas na terceira fase, sem base concreta para
agravar o regime.
Sustenta valoração inadequada das circunstâncias judiciais na pena#base,
com dupla penalização de elementos já contemplados nas majorantes e utilização de
fatores inerentes ao tipo (premeditação, emboscada, uso de duas armas, comparsaria
com adolescentes e elevado prejuízo), bem como indevida exasperação pelo valor da
sem repercussão extraordinária.
res furtiva
Aponta fragilidade do conjunto probatório, por se apoiar essencialmente em
depoimentos das vítimas e em reconhecimentos com vícios, incluindo reconhecimento
inicial por fotografias de redes sociais, falha técnica que impediu uma vítima de
reconhecer em audiência virtual, ausência de apreensão da
, dos
res furtiva
instrumentos do crime e de outros elementos materiais que vinculem o paciente aos
fatos. Argumenta nulidade do reconhecimento pessoal realizado por
videoconferência, sem observância das formalidades do
do Código de
art. 226
Documento eletrônico VDA56701656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:59
Código de Controle do Documento: 5d37e818-ffc4-460f-bf9d-0bf967ef6019

Processo Penal, com comprometimento da confiabilidade por ausência de colocação
ao lado de pessoas semelhantes e limitações técnicas da transmissão.
No mérito, requer: absolvição do paciente por nulidade do reconhecimento
pessoal; reforma da dosimetria, com redução da pena#base ao mínimo legal; e fixação
do regime inicial semiaberto, dada a quantidade de pena e a ausência de
fundamentação idônea para regime mais gravoso (fls.
) – (Processo n.
17/18
1501158#28.2020.8.26.0224, da 2a Vara Criminal da comarca de
).
Guarulhos/SP
Foram prestadas informações às fls.
e
64/133
134/138.
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do writ
(fls.
).
143/146
É o relatório.
VOTO
Conforme se verifica dos autos, a condenação transitou em julgado em
(fl. 65), tendo sido o presente
impetrado posteriormente, em
10/3/2022
writ
24/9/2025,
sendo, pois, substitutivo de pedido revisional e, portanto, incabível.
Com efeito, nos termos do
I,
, da Constituição Federal, compete
art. 105,
e
ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus julgados.
Sobre a questão, cito os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 853.777/SP,
Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de
e AgRg no HC n.
29/2/2024;
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de

847.051/SP,
5/10/2023.
Não obstante, constato a existência de ilegalidade flagrante que enseja
a superação do óbice constatado e a concessão de
de ofício, vejamos.
habeas corpus
A controvérsia principal cinge-se à validade do reconhecimento de pessoas
realizado em desconformidade com o
do Código de Processo Penal e à
art. 226
suficiência de provas autônomas para sustentar a condenação por roubos majorados,
diante do acórdão que manteve o decreto condenatório.
Em síntese, consta que os fatos ocorreram em
por volta de
13/2/2020,
20h30, em
tendo as vítimas sido atraídas por falso anúncio de venda de
Guarulhos/SP,
veículo no Facebook, conduzidas a uma emboscada e abordadas por quatro agentes,
dois deles armados. Mediante grave ameaça, os réus subtraíram R$ 5.500,00, dois
Documento eletrônico VDA56701656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:59
Código de Controle do Documento: 5d37e818-ffc4-460f-bf9d-0bf967ef6019

aparelhos celulares – Samsung e Motorola – e uma jaqueta de couro. O paciente foi
reconhecido, inicialmente por fotografia retirada da rede social, e, posteriormente, em
juízo, por videoconferência por apenas uma das vítimas, enquanto a outra não
reconheceu por falha de conexão.
A moldura fática dos autos evidencia, quanto ao paciente, que: i) a origem
da identificação decorreu de “pesquisas” em rede social, a partir de amigos de perfil de
suposto vendedor do veículo, seguida de reconhecimento fotográfico em sede
inquisitiva; ii) o paciente não foi reconhecido pessoalmente em Delegacia; iii) na
audiência por videoconferência, apenas uma vítima conseguiu reconhecê-lo; a outra
deixou de fazê-lo por “conexão muito ruim”; e iv) não houve apreensão de bens
subtraídos, armas ou outros elementos materiais que o vinculem aos fatos.
Nesse contexto, da análise da sentença e do acórdão impugnado, depreende-se que o conjunto probatório se revela frágil,
porquanto constituído, essencialmente, por reconhecimento inicial precário, realizado
por meio de fotografia retirada de rede social, e, posteriormente, confirmado por uma
das vítimas por videoconferência, em juízo, o qual pode, inclusive, ter sido induzido
pelo primeiro.
Cabe aqui destacar que a identificação do paciente se originou
exclusivamente de “pesquisas” realizadas pela vítima na rede social, a partir do perfil
do suposto vendedor, com posterior apontamento dos indivíduos “amigos” desse perfil.
Esse procedimento, sem a prévia descrição do suspeito e sem a realização do ato na
forma do
do Código de Processo Penal, com a colocação ao lado de pessoas
art. 226
semelhantes e cautelas para evitar sugestionamento, revela risco concreto de indução
e compromete a confiabilidade da identificação.
Cumpre ressaltar que, uma vez que a testemunha ou a vítima reconhece
alguém como o autor do delito, há tendência, por um viés de confirmação, a repetir a
mesma resposta em reconhecimentos futuros, pois sua memória estará mais ativa e
(HC n.
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma,
predisposta a tanto
712.781/RJ,
DJe
.
22/3/2022)
A fragilidade se agrava diante do cenário técnico da audiência, no qual se
realizou o reconhecimento por videoconferência, sem a devida observância, mais uma
vez, das formalidades previstas no
do CPP. Ademais, verifica-se que apenas
art. 226
uma das vítimas logrou reconhecer o paciente, enquanto a outra deixou de fazê-lo em
razão de “conexão muito ruim”.
Documento eletrônico VDA56701656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:59
Código de Controle do Documento: 5d37e818-ffc4-460f-bf9d-0bf967ef6019

Além disso, não houve apreensão da
, das armas ou de qualquer
res furtiva
elemento material que vincule o paciente aos fatos. Aliás, foi efetivada busca e
apreensão na sua residência, mas nada de ilícito foi encontrado (fl. 76).
Os relatos policiais limitaram-se a reproduzir a narrativa e os
reconhecimentos das vítimas, sem produzir prova independente de autoria. Nessa
moldura, não verifico a existência de lastro probatório autônomo e independente do
próprio reconhecimento falho que afirme a autoria com a segurança exigida.
A palavra da vítima, embora relevante em delitos patrimoniais, deve ser
examinada à luz do rigor probatório exigido pelos precedentes desta Corte. Se o
apontamento inicial decorre de reconhecimento malformado e se os demais elementos,
policiais e testemunhais, confirmam ou se estruturam a partir dessa identificação, há
quebra do nexo de independência exigido pelo Tema n. 1.258/STJ.
Conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, ainda que ratificado
em juízo, o reconhecimento fotográfico não observou os requisitos formais previstos no
do CPP e não foi corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob
art. 226
o crivo do contraditório e da ampla defesa, suficientes para amparar a condenação,
verificando-se a ocorrência de manifesta ilegalidade (AgRg no HC n. 782.370/RJ,
Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe
.
18/5/2023)
No mais, o paciente negou a autoria, afirmando que, no dia dos fatos, estava
trabalhando e, depois, em deslocamento para casa (fl. 78). Relata, ainda, na inicial
que trabalha com carteira assinada há bastante tempo (fl. 2).
Diante desse cenário fático-processual de fragilidade probatória, há, no
mínimo, dúvida razoável acerca da autoria por parte do paciente da prática delitiva, o
que impõe a sua absolvição.
Em consequência, ficam prejudicados os demais pedidos de reforma da
dosimetria da pena e de abrandamento do regime prisional.
Ante o exposto,
do
, mas
a ordem
não conheço
habeas corpus
concedo
de
, para absolver o paciente dos delitos que lhe foram imputados na Ação Penal n.
ofício
1501158-28.2020.8.26.0224, nos termos do
VII, do Código de Processo Penal.
art. 386,
Documento eletrônico VDA56701656 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 13/05/2026 20:50:59
Código de Controle do Documento: 5d37e818-ffc4-460f-bf9d-0bf967ef6019

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

Número Registro: 2025/0369296-1
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.037.964 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15011582820208260224
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: DHONNATAN SOUSA DOS SANTOS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: DHONNATAN SOUSA DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: ELTON FAGNER PINHEIRO DE ANDRADE
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, não conheceu do habeas corpus, mas concedeu
a ordem, de ofício, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Carlos Pires Brandão e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.

C54260544905<6505<0812@
2025/0369296-1 - HC 1037964
Documento eletrônico VDA56671949 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 12/05/2026 21:11:51
Código de Controle do Documento: AFC03D00-24F6-4A9D-A0FF-A4F9670A1C6F